Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709251-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZIANY SILVA DE LIMA LINDOSO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Diante da ausência de manifestação em relação ao despacho de ID 77654013, intime-se novamente a parte apelante, Oziany Silva de Lima Lindoso, para que informe se compareceu à Avaliação Biopsicossocial em 06 de julho de 2025 (ID 74331050, 74331051 e 74331053) e, em caso positivo, o seu resultado, sob pena de não conhecimento do apelo pela perda superveniente do interesse recursal (CPC 10). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator